Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-05.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida e indenização por dano moral. Título de crédito. Duplicata mercantil. Protesto. Cancelamento do protesto e compensação pelo dano moral advindo a quem, apontado como devedor, não efetuou qualquer compra. Recursos da parte autora e parte ré.
1. Responsabilidade da sacadora que não se cercou das devidas cautelas e efetuou a venda a comprador que se

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida e indenização por dano moral. Título de crédito. Duplicata mercantil. Protesto. Cancelamento do protesto e compensação pelo dano moral advindo a quem, apontado como devedor, não efetuou qualquer compra. Recursos da parte autora e parte ré.
1. Responsabilidade da sacadora que não se cercou das devidas cautelas e efetuou a venda a comprador que se utilizou da identidade de outrem.
2. Dano moral configurado. Indenização majorada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido desde o arbitramento e com juros de mora a partir do protesto indevido.
3. Sentença reformada em parte para majorar indenização por dano moral. Recurso da ré desprovido; provido parcialmente o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001892-05.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante/apelado
ELISABETE VERNECH DA SILVA GUSSON 15474503806, é apelado/apelante
LATICINIOS CATUPIRY LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001892-05.2019.8.26.0472 - Porto Ferreira - Voto no 6847 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001892-05.2019.8.26.0472
Apelante/Apelado: Elisabete Vernech da Silva Gusson 15474503806
Apelado/Apelante: Laticinios Catupiry Ltda.
Comarca: Porto Ferreira
Juiz de Direito: Rayan Vasconcelos Bezerra
Voto no 6847
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida e indenização por
dano moral. Título de crédito. Duplicata mercantil. Protesto.
Cancelamento do protesto e compensação pelo dano moral
advindo a quem, apontado como devedor, não efetuou qualquer
compra. Recursos da parte autora e parte ré.
1. Responsabilidade da sacadora que não se cercou das devidas
cautelas e efetuou a venda a comprador que se utilizou da
identidade de outrem.
2. Dano moral configurado. Indenização majorada de R$
10.000,00 (dez mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em
consonância
com
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
Montante a ser corrigido desde o arbitramento e com juros de
mora a partir do protesto indevido.
3. Sentença reformada em parte para majorar indenização por dano
moral. Recurso da ré desprovido; provido parcialmente o recurso
da autora.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente ação para (i) declarar a inexigibilidade da dívida descrita
na petição inicial, (ii) determinar o cancelamento do protesto, (iii) condenar a ré ao
pagamento de valor de R$ 10.000,00, a título de dano moral sofrido pela autora, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da prolação da sentença,
com juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso, assim considerada a
data do protesto, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (fls. 130/134).
A autora, ora apelante, sustenta que o valor da indenização
por dano moral não cumpre adequadamente sua função inibitória, assim como o valor da
honorária advocatícia não remunera condignamente o trabalho da patrona, motivo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001892-05.2019.8.26.0472 - Porto Ferreira - Voto no 6847 - R
3
pugna pela fixação da indenização em valor correspondente a 100 vezes ao valor da
negativação, fixando-se os honorários no patamar máximo (fls. 148/155).
A ré também a apela, a alegar, em síntese, que: a) foi
vítima de fraude; b) no momento da compra e venda mercantil, verificou que o endereço
fornecido pelo falsário, que se utilizava do nome da autora, era o mesmo existente do
cadastro de contribuintes de ICMS - CADESP; c) o fato de autora dedicar-se ao ramo da
estética em nada impedia a venda; d) diante da aparente legitimidade da operação, não
procedeu irregularmente quando protestou a duplicata inadimplida; e) houve, portanto,
culpa exclusiva de terceiro, a excluir sua responsabilidade; f) não há se falar em dano
moral, certo que o quantum indenizatório é excessivo. Por tudo, pugna pela improcedência
do pedido ou redução do valor da indenização.
Vieram aos autos contrarrazões da autora (fls. 181/191) e da
ré (fls. 192/199).
Recursos
tempestivos,
preparados
e
regularmente
processados.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não se controverte, nestes autos, sobre a utilização
fraudulenta do nome da autora, empresária individual, em operação de compra e venda
mercantil, a ensejar o saque, pela ré, da respectiva duplicata, e protesto em razão do
inadimplemento (DMI Número: 041150502 - Emissão: 27/05/2015 - Vencimento:
12/06/2015 - Valor: R$834,31 protesto junto à 1a Tabeliã de Protestos de Mongaguá, em
15/07/2015, cfr. certidão de fls. 15/16).
Cinge-se o debate acerca da responsabilidade da ré, a
existência do dano moral, e eventual quantum indenizatório.
Pois bem.
A duplicata é um título de crédito impróprio, mediante o qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001892-05.2019.8.26.0472 - Porto Ferreira - Voto no 6847 - R
4
em razão de um crédito decorrente de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, o
vendedor ou prestador de serviços (sacador) saca um título para pagamento do comprador
da mercadoria ou tomador do serviço (sacado). É uma ordem de pagamento, ou seja, a
duplicata não é emitida pelo devedor cambiário principal. É um título causal, ou seja, só
pode ser exigido do devedor principal diante de seu aceite, ou então da efetiva existência
da causa debendi, mediante comprovação da compra e venda mercantil, com a entrega e
recebimento da mercadoria, ou da prestação do serviço, com o vínculo contratual que a
autorizou.
É verdade que as exigências do mercado impõem a celeridade
das negociações, e as decorrentes relações jurídicas, em proporção especular, também são
estabelecidas com rapidez.
Todavia, se o vendedor da mercadoria opta, por uma questão
comercial, em não adotar maiores cautelas antes de emitir o título para confirmar que
comprador e o receptor da mercadoria vendida é de fato quem alega ser , assume o risco
em ter de indenizar quem figurou erroneamente como devedor inadimplente nos Livros de
Protesto.
Ainda que a ré tivesse atuado com toda a diligência possível,
e não atuou -- solicitando documentação do receptor da mercadoria, exigindo
reconhecimento de firma do aceite, consultando o cadastro nacional da pessoa jurídica e de
serviços de proteção ao crédito (estes sim indicando os dados corretos da autora, cfr. se
verifica às fls. 17 e 70/72) --, ao protestar título apontando quem não é devedor, agiu
ilicitamente, havendo se imputar o infausto ao risco de sua atividade.
Deve, pois, compor os prejuízos causados, visto que o ato
ofende a imagem da autora, ao levar ao público a equivocada ideia de que ele não estaria
honrando suas obrigações, causando abalos no seu crédito.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, ter um caráter dissuasivo da conduta (ou
atividade ofensiva), levar em conta o grau de culpabilidade do ofensor e a condição
econômica de ambas as partes, e não implicar enriquecimento sem causa do lesado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001892-05.2019.8.26.0472 - Porto Ferreira - Voto no 6847 - R
5
coibindo-se o que vulgarmente se denomina “indústria do dano moral”, que banaliza o
instituto.
Tudo considerado, respeitado o entendimento da r. sentença,
majora-se o valor da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que não é vil
e tampouco excessivo, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de
estar em consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito Privado:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Indevida manutenção do
nome dos autores em cadastro de proteção ao crédito referente a débitos
anteriormente declarados inexigíveis - Demanda julgada procedente - Dano
moral caracterizado - Verba indenizatória devida e reduzida para R$
15.000,00 - Precedentes da Câmara e do STJ - Juros legais com incidência a
partir do evento danoso - Inteligência da Súmula no 54 do Superior Tribunal
de Justiça - Litigância de má-fé não caracterizada - Recursos parcialmente
providos a fim de reduzir a condenação a título de indenização por danos
morais de R$ 30.000,00 para a quantia de R$ 15.000,00, com juros de mora
a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e para fixar a verba
honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §§
2o e 11, do NCPC). (TJSP; Apelação no 1001388-60.2018.8.26.0269; 15a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; J. 07.05.2019)
Portanto, nega-se provimento ao recurso da ré; e dá-se
parcial provimento ao recurso da autora, para fixar a indenização por dano moral em R$
15.000,00 (quinze mil reais), com a atualização monetária pela tabela prática do TJSP a
partir da prolação deste Acórdão, e juros moratórios de 1% ao mês a partir do protesto
indevido.
Mantidos os ônus da sucumbência, majoram-se os honorários
advocatícios para 15% do valor da condenação, valor que passa a remunerar
condignamente o trabalho da advogada da autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001892-05.2019.8.26.0472 - Porto Ferreira - Voto no 6847 - R
6
gratuidade da justiça, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e
dá-se parcial provimento ao recurso da autora.
Elói Estevão Troly
Relator